Tribunal: TJMT
Processo: 0009995-85.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009995-85.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA LUIZA TROIAN - CPF: 934.012.729-34 (APELANTE), JAQUELINE PASUCH - CPF: 537.597.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAQUELINE PASUCH - CPF: 537.597.969-15 (REPRESENTANTE), MARIA LUIZA TROIAN (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 98, § 3
o
, DO CPC – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – PROVIMENTO.

Existindo comprovação de que a parte requereu a concessão da gratuidade da justiça e que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, mostra-se equivocado o ato sentencial que deixou de suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais.

À parte beneficiária da gratuidade da justiça cabe o pagamento das custas processuais, mas sua exigibilidade fica suspensa, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado, até a mudança de sua situação econômica (art. 98, §3
o
, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto por Maria Luíza Troian, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando-a ao pagamento das custas processuais, págs. 01/03 (id. 32262976), págs. 01/03 (id. 32262977) e pág. 01 (id. 32262978).

A Recorrente, de início, pleiteia o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal. No mérito, pretende a reforma da sentença recorrida, no que tange à determinação de pagamento das custas processuais (33% - trinta e três por cento), argumentando que, desde a contestação, é representada pela Defensoria Pública e que, no final, da peça de defesa, consta o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Aduz que, por força da regra esposada no parágrafo 3
o
do artigo 98, do CPC, a parte beneficiária da assistência jurídica terá suspensa a exigibilidade da cobrança das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, por 5 (cinco) anos, somente podendo ser cobrada, caso o credor comprove que a situação de insuficiência de recursos deixou de existir.

Afirma que é beneficiária da gratuidade da justiça e, por isso, faz jus à suspensão da exigibilidade da cobrança das custas processuais.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo provimento do Apelo, págs. 01/05 (id. 32263005) e págs. 01/04 (id. 32263006).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Luíza Troian, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, condenando-a ao pagamento das custas processuais.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública, com fundamento no Inquérito Civil 11.068/20l3, que teve como objetivo apurar irregularidades, quanto ao eventual favorecimento da candidata Maria Luíza Troian, pela Professora Jaqueline Pasuch, membro e Presidente da Banca Examinadora da Área de Metodologia de Ensino – Campus Juara/MT, do Concurso Público, regido pelo Edital de Abertura n.00l/2013, de 24 de julho de 2013, para o provimento de cargos de docente da UNEMAT.

Salientou, na inicial, que Jaqueline Pasuch, na qualidade de membro da referida Banca Examinadora, foi responsável pela correção da prova discursiva da candidata Maria Luíza Troian, que participa de dois grupos de pesquisa comandados pela aludida professora.

Citada, a Requerida Maria Luíza Troian apresentou contestação e pugnou pela concessão da gratuidade da justiça, págs. 01/04 (id. 32262960).

A Magistrada singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: (a) JULGAR PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para: a) ANULAR todos os efeitos dos atos administrativos (correção de provas, atribuição de notas e outras deliberações) realizados pela professora Jaqueline Pasuch na condição de Presidente e membro da Banca Examinadora (área de metodologia de Ensino, campus Juara, MT) relativamente a candidata Maria Luiza Troian (inscrita para o preenchimento de vaga de docente nessa mesma área e campus): b) DETERMINAR a revisão das notas atribuídas a referida candidata para fins de classificação, aprovação e nomeação no concurso público; c) DETERMINAR que a revisão se dê por banca diversa daquela que procedeu a correção da Avaliação Escrita, ou seja, sem a presença da professora Jaqueline Pasuch, tornando definitiva a liminar concedida, tudo com força no art. 269, I CPC;

(b) Custas a serem arcadas pelas requeridas na proporção de 33% para cada um, isentado a UNEMAT por força de lei; Sem honorários;

(c) Em razão do valor atribuído a causa, processo sujeito ao reexame necessário de sentença;

O processo foi remetido ao Tribunal de Justiça para apreciação da Remessa Necessária n. 162.160/2016, cuja relatoria me coube.

O Colegiado desta Câmara ratificou a sentença, págs. 01/06 (id. 32262988) e págs. 01/04 (id. 32262989) e, após o trânsito em julgado, o feito retornou à Comarca de origem.

Maria Luíza Troian compareceu aos autos, por meio da Defensoria Pública Estadual, informando que não foi intimada da sentença e, ao final, pugna pela devolução do prazo para interposição de recurso, págs. 01/03 (id. 32262997).

A Magistrada singular acolheu o pleito e declarou a nulidade dos atos decisórios posteriores à sentença, págs. 01/02 (id. 32263001).

Diante dessa decisão, Maria Luíza Troian interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, questionando, tão somente, a sua condenação ao pagamento das custas processuais, já que pleiteou, na contestação, a concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, já que a Recorrente não efetivou o recolhimento do preparo.

Da Gratuidade da Justiça do Recurso

A Recorrente requer o deferimento da gratuidade da justiça, no que tange ao presente Recurso, sustentando a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo.

Sabe-se que, com o advento do novo Código de Processo Civil, basta a afirmação, da parte requerente, de sua insuficiência de recursos para o deferimento do pleito da gratuidade da justiça, conforme previsto nos artigos 98 a 102.

A afirmativa de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade e, portanto, no caso de o Julgador constatar indícios razoáveis de que tal assertiva não corresponde à verdade, deve exigir que a parte comprove.

No caso vertente, a Recorrente afirma, expressamente, que não tem recursos suficientes para arcar com o pagamento do preparo e os documentos juntados aos autos, em especial, a Declaração de Hipossuficiência, firmada na Defensoria Pública Estadual, em que informa que o seu subsídio é de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais), pág. 01 (id. 32262964), comprova a alegação. Logo, o pedido deve ser deferido.

Desse modo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, à Apelante, dispensando, de consequência, o pagamento do preparo do presente Apelo.

Do Recurso de Apelação

A Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, no que se refere à condenação ao pagamento das custas processuais, ao fundamento de que é beneficiária da gratuidade da justiça.

Da análise do caderno processual, verifico que a Recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, quando da apresentação da contestação, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Veja-se:

c) a concessão da assistência judiciária, considerando que o requerente não possui condições de pagar as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família, nos termos da Lei n. 1.060/50;

Com vistas a comprovar a sua necessidade, a ora Apelante firmou a Declaração de Hipossuficiência, informando que a sua remuneração era de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais), pág. 01 (id. 32262964).

Ocorre que a Magistrada singular não apreciou o pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Recorrente, o que culminou com a sua condenação ao pagamento de parte das custas processuais.

Dessa forma, em vista da omissão da Julgadora
a quo
, quanto ao pleito da AJG, e estando devidamente comprovada a hipossuficiência da Apelante, tenho que a não determinação de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais mostrou-se equivocada.

Frise-se que o beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3
o
, do CPC, pelo período de cinco anos, a contar do trânsito em julgado, não deve ser compelido a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, quando vencido na causa, a não ser que o credor comprove que a situação de insuficiência de recursos desapareceu.

Não se trata de isenção, mas apenas de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios, enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário de justiça gratuita, pelo prazo de até cinco anos.

Nessa esteira, o provimento do Apelo, com vistas a determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pela Apelante, é medida impositiva.

Registro que o acórdão, proferido no RNS n. 162.160/2016, ante o provimento do Apelo, deve ser retificado, em parte, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pela Apelante, em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
PROVEJO
o Apelo e, consequentemente, reformo, em parte, a sentença recorrida, para determinar a suspensão do pagamento das custas processuais, nos termos do § 3
o
do artigo 98 do Código de Processo Civil, mantendo os demais pontos inalterados. Em Reexame,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para fazer constar da parte dispositiva a ordem de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, com relação à Maria Luíza Troian, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3
o
, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020